Tribunal: TJDFT
Processo: 0716802-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. APENADO REINCIDENTE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CUMPRIMENTO DE METADE DA PENA PARA OS DELITOS COMUNS. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 83, incs. I, II e V, do CP estabelece como requisito para o livramento condicional, no caso de condenado por crime comum, o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena para o primário, e de 1/2 (metade) para o reincidente.
2. A reincidência, por ser condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada no conjunto das reprimendas, de modo que se houve o reconhecimento dessa circunstância agravante na última condenação por crime comum, impõe-se a aplicação da fração de 1/2 (metade) como requisito objetivo para o livramento condicional em face de todas as execuções relativas às infrações penais comuns.
3. Recurso conhecido e desprovido.